Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019467-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E BRASILINA ROSA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAQUIM MOREIRA CARDOSO - CPF: 366.439.559-04 (EMBARGADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (EMBARGADO), MARA LUCIA CARDOSO - CPF: 091.628.128-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (EMBARGANTE), NARITA DANIELE MOREIRA - CPF: 962.637.501-97 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), JOAQUIM MARCELINO MOREIRA - CPF: 363.926.429-00 (EMBARGADO), NARITA DANIELE MOREIRA - CPF: 962.637.501-97 (EMBARGADO), TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ - CPF: 017.578.161-35 (EMBARGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA (EMBARGANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ESPÓLIO CONTRA O ANTIGO INVENTARIANTE DESTITUÍDO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES - T
ENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ e NARITA DANIELE MOREIRA,
que figuram como terceiras prejudicadas, contra acordão que “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS

INTERPOSTOS PELO RÉU JOAQUIM MARCELINO MOREIRA E SUAS NETAS TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ E NARITA DANIELE MOREIRA E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS. ”.

Explicam as Embargantes que não são partes no processo originário, contudo, em face do acordão tiveram seus processos administrativos perante a INTERMAT sobrestados, pois, o Espólio de José Davino Moreira e de Brasilina Rosa de Jesus induziu o Relator a erro ao incluir os processos.

Asseveram que o processo de origem é uma ação possessória, portanto, não se discute domínio e que
“se os Agravantes possuem um título em nome do espólio de José Davino, uma matrícula imobiliária, isso por si, deixa claro que estamos falando de um imóvel TITULADO, de uma PROPRIEDADE, de um direito real de propriedade. E o que se busca no INTERMAT é a regularização de uma posse sobre imóvel não titulado. ”.

Afirma que a pretensão dos agravantes é baseada no direito de propriedade, e busca sobrestar a titulação do imóvel, também de caráter petitório, contudo, em uma ação possessória, o que é defeso.

Sob outro aspecto, apontam que as áreas objeto da regularização perante o INTERMAT não fazem parte do acervo do espólio de José Davino Moreira.

Nesse cenário, defende omissão do acordão, posto que não enfrentou todos os temas e teses apresentados pela ora Embargantes.

Reafirmam que na condição de terceiras não podem sofrer os efeitos da decisão. Contudo, tiveram sobrestados os procedimentos junto a INTERMAT, sem que tivessem direito ao contraditório e a ampla defesa.

Adiante, defende contradição no acordão, alegando que houve julgamento contrário a prova produzida nos autos, afirmando que “fora comprovado que as áreas que as ora embargantes buscam a titulação e regularização junto ao INTERMAT se tratam de terras devolutas, ou seja, áreas jamais tituladas, e que jamais tiveram qualquer matrícula imobiliária. ”.

Defendem que o espólio do agravante detém um título em área não devoluta e as terceiras e o agravado detêm posse em área devoluta.

Acrescenta ainda que os agravantes já opuseram dois protestos com a mesma tese trazida no agravo de instrumento e dos foram indeferidos, por um simples motivo, que as áreas em titulação são áreas devolutas, ou seja, nunca foram tituladas e a área do espólio é uma área já titulada na década de 1.960. Ainda, afirmam que o espólio já investiu judicialmente, um Mandado de Segurança contra o INTERMAT, bem como Agravo de Instrumento, ambos foram indeferidos.

Ao final requer sejam sanados vícios apontados para excluir da determinação de suspensão os processos administrativos das terceiras.

Nas contrarrazões, o Embargado defende ausência de omissão e contradição. Explica que restou demonstrado que o bem imóvel pertencente ao espólio, ora embargado, ao longo de décadas foi usurpado por seu avô, em detrimento aos demais herdeiros, em nítido proveito próprio e de suas netas, as Embargantes.

Argumenta que na ação possessória tem por escopo a defesa da posse em face de um herdeiro usurpador (ora agravado nestes autos) em conluio com suas netas, ora Embargantes, ao atribuir ao imóvel em questão (Fazenda São José- Lote Cruzeiro do Sul), a guarda e a administração (posse) ao espólio, com objetivo de preservar o bem objeto da sobrepartilha que tramita na Comarca de Primeiro de Maio/PR - autos no 0000366 -31.2019.8.16.0138.

Afirma que as Embargantes juntamente com ajuda do seu avô, partes dos autos, tentam ardilosamente desvirtuar o bem imóvel da possessória de origem como sendo área distinta daquela que pertence ao espólio Embargado, contudo, a história não passa de alegações.

Defendem que: “as Embargantes omitem a vital informação que elas, juntamente com o seu avô, ora Agravado (Sr. Joaquim Marcelino Moreira), conforme já minuciosamente demonstrado neste recurso, na qualidade de netas do ex -inventariante, que por décadas, administrou a posse direta da propriedade Fazenda São José (lote denominado “Cruzeiro Sul” ), cuja gleba de terra, mesmo tendo sido alvo de fraude documental, fisicamente e de fato sempre permaneceu e esteve de posse dele, em virtude da inventariança lhe confiada, não se tratando de terras devolutas como tentam demonstrar.”.

Ao final almeja a rejeição dos Embargos de Declaração.

Na decisão de id. 128782178, rejeitei questão de ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ e NARITA DANIELE MOREIRA, que figuram como terceiras prejudicadas, contra acordão que “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO RÉU JOAQUIM MARCELINO MOREIRA E SUAS NETAS TALITA APARECIDA MOREIRA BIASUZ E NARITA DANIELE MOREIRA E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS”, nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ESPÓLIO CONTRA O ANTIGO INVENTARIANTE DESTITUÍDO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO AO ATUAL INVENTARIANTE FUNDADA NO ART. 625 DO CPC – PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO ESPÓLIO/AUTOR PARA DETERMINAR SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS PELO ANTIGO INVENTARIANTE/RÉU E SUAS NETAS COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA POR ELES OCUPADA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU AO FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DA TITULAÇÃO DOMINIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL FACE À EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE DAS ÁREAS E COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA (CPC, ART. 1.019, I) – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELO RÉU E POR SUAS NETAS, DIZENDO-SE TERCEIRAS PREJUDICADAS – TESES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELO ESPÓLIO (AÇÃO POSSESSÓRIA) PARA OBSTAR A AQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOMÍNIO, DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO PARA APRECIAR A MATÉRIA E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL AO DEFERIR O PEDIDO – ÓBICES INEXISTENTES – NATUREZA “SUI GENERIS” DA DEMANDA – PEDIDO DE AQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DO DOMÍNIO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE POSSE “AD USUCAPIONEM” DA ÁREA PELO RÉU E SEUS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE EXERCIDA PELO RÉU NA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE – ÍNTIMA CORRELAÇÃO ENTRE OS PEDIDOS DE REGULARIZAÇÃO DOMINIAL E DE RESTITUIÇÃO DA POSSE DIRETA DOS BENS DO ESPÓLIO AO ATUAL INVENTARIANTE – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO RECONHECIDA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação judicial em que o Espólio pretende compelir o inventariante destituído à entrega da posse direta dos bens ao atual inventariante, e não havendo controvérsia sobre a natureza precária da posse exercida pelo réu sobre o bem de propriedade e posse do falecido titular do Espólio, é juridicamente possível a determinação, nos autos dessa ação possessória, de sobrestamento da tramitação de procedimentos de Regularização de Ocupação instaurados a pedido do réu e seus descendentes com vistas à aquisição administrativa do domínio da área, especialmente se essa providência exige demonstração de posse “ad usucapionem”, da área cuja titulação se requer, pelo que devem ser repelidas arguições de inadequação da via eleita e incompetência do juízo para decidir sobre a matéria.

2. Repelidos os obstáculos de ordem processual, deve ser aplicada, por analogia, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3o, do CPC, adequando-se ao caso a extensão e profundidade do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, de acordo com o pedido do recorrente, não havendo falar, pois, em supressão de instância.

3. Demonstrada a probabilidade do direito à restituição dos bens do Espólio pelo antigo inventariante já destituído e reconhecido o risco ao resultado útil do processo caso ultimado o procedimento administrativo com entrega do título de domínio com base na incontroversa posse precária, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o sobrestamento da tramitação dos Processos de Regularização da Ocupação junto ao INTERMAT, até julgamento final da demanda ou superveniência de fundamentada decisão judicial em sentido contrário.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanados.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito das Embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com esses apontamentos, não há vícios; mas apenas descontentamento das Embargantes com o resultado do julgamento.

Quanto à decisão agravada e a possibilidade de suspensão da tramitação dos processos administrativos, o acordão deixa claro suas razões de decidir, tal seja, particularidades do caso e
a probabilidade do direito à restituição dos bens do Espólio pelo antigo inventariante já destituído e reconhecido o risco ao resultado útil do processo caso ultimado o procedimento administrativo com entrega do título de domínio com base na incontroversa posse precária:

“É, portanto, absolutamente evidente a natureza possessória da pretensão, mas isso, diversamente do pontuado pela MMa. Juíza, não implica completa impossibilidade de determinação de suspensão da tramitação de processos administrativos tendentes à outorga do domínio do imóvel, e, ao contrário do que entendem o réu Joaquim e suas netas, não revela incompetência do Juízo para “impedir a sua regularização na via administrativa”,
pois a presente demanda possessória tem curiosas peculiaridades que não foram, mas deveriam ter sido observadas, posto que altamente relevantes para a correta solução do caso “sui generis” em exame.

Em primeiro lugar, observa-se que, na petição inicial, o Espólio/autor aponta como imóvel objeto da lide “uma área denominada Gleba Cruzeiro do Sul, com área de extensão originária de 9.886 hectares, 1.121 metros quadrados de terras, decorrente de compra feita do Estado de Mato Grosso”, reafirma que “o requerido nega-se fervorosamente em entregar a administração da propriedade e sua posse, pois há décadas vem procedendo atos ilegais de obter para si a titulação dominial da Gleba Cruzeiro do Sul/Fazenda São José”, e pontua que “esse intuito temerário em obter para si o registro dominial daquela gleba de terras ficou claramente apresentado pelo advogado do requerido (Dr. Wilson Roberto Maciel) ao criar a famigerada tese de que o requerido ocupava e mantinha posse sobre área distinta daquela que seria a Fazenda São José, Gleba Cruzeiro do Sul (área do Espólio)”, com finalidade única “de obter, fraudulentamente, do Departamento de Terras (INTERMAT) as titulações dominiais sobre as partes ideais da Gleba Cruzeiro do Sul, segundo alegações de que se tratava de área devoluta e com isso, tonar-se proprietário da Fazenda São José”.

Garante a existência de prova pericial conclusiva de que “a gleba de terras ocupada pelo requerido trata-se exatamente da fazenda São José”, além de “uma vasta coletânea de provas que ajudam a visualizar que se trata de uma única área”, somada a “inúmeros documentos em que o próprio requerido confessa o exercício da posse por décadas em dita área que julga ser distinta”; destaca, nesse ponto, que, em junho/1992, Joaquim declarou ao SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural, gerido pelo INCRA, “tratar-se de área objeto de herança, inclusive declarando área aberta, reserva legal e demais dados”, e que “existe uma confissão do próprio requerido em declaração prestada no processo criminal em que relata os fatos ocorridos na fazenda São José (tentativa de homicídio de seu filho Itagiba) dizendo ser de sua propriedade e que a mesma era proveniente de seu falecido pai” (cf. Id. no 34381871 - pág. 1 e 7/8 dos autos de origem).

No tópico “Do direito”, sustenta que “o requerido nunca esteve na posse do imóvel antes do falecimento dos de cujus” e que “ele somente recebeu a posse direta e nela se encontra até os dias atuais, após ser eleito inventariante de seus pais, e, por força legal de administração dos imóveis pertencente ao Espólio (...), nunca houve animus domini, quer dizer, o requerido exerce a posse do imóvel a título precário, por uma obrigação legal que lhe foi confiada quando do inventário de seus pais” (cf. Id. no 34381871 - pág. 11 dos autos de origem).

Verifica-se, portanto, que a pretensão claramente possessória do Espólio se fundamenta no art. 625 do CPC, que dispõe que “o inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel”, justamente esse o motivo da indicação de “Imissão/Reintegração de Posse” como “nomen iuris” atribuído à demanda; a tese é de que, na qualidade de inventariante do Espólio, o réu Joaquim “passou a administrar legalmente todos os bens do acervo hereditário”, e nessa condição veio do Paraná ao Mato Grosso nos idos de 1979 para exercer posse precária sobre a integralidade da área cuja posse e propriedade pertenciam ao seu falecido pai José Davino Moreira, mas, depois, quando destituído da inventariança, se recusa a restituí-la à atual inventariante.

Na contestação, além de arguir preliminares de inadequação da via eleita por impossibilidade de pretensão de “imissão e reintegração de posse no mesmo processo”, falta de interesse de processual e ilegitimidade ativa e passiva porque a área por ele ocupada supostamente pertence ao Estado de Mato Grosso, o réu Joaquim insiste na tese de que “a área de terra cujo domínio é buscado pelo requerido de forma administrativa não é a mesma referida pelos herdeiros”, pois estes últimos se dizem proprietários do imóvel matriculado sob o no 1.560 junto ao SRI de Diamantino/MT, e “o requerido e suas netas ocupam área devoluta do Estado de Mato Grosso passível de regularização ”, a saber, as Fazendas Hefiziba II, II e IV, respectivamente, com área de aproximadamente 2.240 hectares cada (sic – cf. Id. no 72559308 - pág. 6 e 21/22 dos autos de origem).

Apesar de sustentar com veemência nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e no Agravo Interno que “na ação de imissão/reintegração da posse tão somente é competente para julgar a posse e não o domínio” e que, “se o Juízo possessório não pode reconhecer o domínio, também não pode impedir a sua regularização na via administrativa” (sic – cf. Ids. no 112684470 - pág. 9 e 112684470 - pág. 7), o réu Joaquim contesta a pretensão do Espólio dizendo que “a presente ação tem natureza petitória e não possessória, por mais que se busque a imissão na posse, o foco da ação não é meramente a posse do bem, mas é posse fundamentada no direito de propriedade”, e que, como “os Requerentes alegam direito à posse sem comprovar posse anterior nas terras da Fazenda Hifibiza II, que é de posse do Requerido, bem como não comprovam a propriedade desta, eis que trata-se de terra devoluta pertencente ao Estado de Mato Grosso”, o Espólio não tem “direito a imissão na posse” (sic – cf. Id. no 72559308 - pág. 22/24 dos autos de origem).

Percebe-se, assim, que a contestação devotada ao discurso sobre ausência de identidade de áreas, passa ao largo de outro ponto nevrálgico da questão, que é a natureza da direta, indireta da posse exercida pelo réu sobre as áreas por ele ocupadas, com ou sem “animus domini”, o que é de sobranceira relevância, já que, pelo princípio da saisine, “a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros”, mas estes “imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos”, pois a posse direta, quando aberto o inventário, ficará a cargo do inventariante.

(...)

No caso, o silêncio retumbante do réu sobre essa perspectiva é quebrado pela eloquência de suas alegações na petição inicial da ação de “Interdito Proibitório” por ele ajuizada em junho de 2019, dois meses depois de sua destituição da inventariança (Proc. no 1000254-15.2019.8.11.0096), da qual destacam-se os seguintes fundamentos:

“Nos idos de 1973 o Autor da presente ação veio para o Estado de Mato Grosso expandir seus negócio no ramo agropastoril, ao mesmo tempo em que tentaria localizar uma porção de área identificada como “Cruzeiro do Sul” de propriedade de seu pai José Davino Moreira, falecido em 20 de setembro de 1972. Referida área, de 9.886 há, fora vista voos aéreos na década de 60-70 pelo falecido José Davino Moreira, não tendo havido a efetiva posse, pois na época tratava-se de uma região inacessível. A área foi devidamente matriculada em Cuiabá, tendo sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino (matrícula n.o 1560). (...)

Não obstante, o Autor ainda assim se deslocou para o Mato Grosso a fim de localizar a propriedade e expandir seus negócios já que também possuía propriedades rurais no Sul-Sudoeste do país. Ao chegar na região percebeu que na área do seu pai havia atividade, motivo pelo iniciou a exploração de áreas ao redor da propriedade de seu pai, instituindo ali a “Fazenda Hefizibá”.

Na ocasião, não faria sentido que o Autor colocasse seu trabalho, esforço e jovial idade à disposição dos demais familiares em uma época em que Mato Grosso era qualificadamente inóspito.

Assim, preferiu enveredar esforços na área que havia conquistado a posse (atual Fazenda Hefizibá), conquanto estive ao lado da ‘propriedade’ de seu falecido pai, transferida fraudulentamente para terceiros.

Como dito, nas áreas ao redor da porção de terras identificada como lote “Cruzeiro do Sul”, o

Autor implementou a Fazenda Hefizibá II, com sede, formou pastos, mangueiras (etc), quando, então, por volta de 1990, os familiares começaram a “se interessar” pela região. Todavia, os herdeiros (irmãos do Autor) sempre souberam que a porção de área a qual o Autor Joaquim Marcelino estava a implementar atividades agrícola-pastoril não era a mesma que seu pai havia adquirido na década de 1950.

Em 1995, conforme extrato de andamento processual juntado, ingressaram com ação anulatória em desfavor daqueles que, fraudulentamente, adquiriram a propriedade. Entre os irmão dos Autor Joaquim Moreira não havia qualquer discussão até porque todos eles (também) ficaram com propriedades rurais no Sul -Sudeste do país. Ocorre que alguns dos familiares do Autor, especialmente os sobrinhos do Autores Joaquim Moreira, “preferiram” acreditar que a porção de área explorada pelo Autor era a mesma a que seu pai tinha o domínio (lote Cruzeiro do Sul)” – sic – cf. Id. no 20719611 - pág. 2/4 dos autos do Interdito Proibitório – grifei e destaquei. (...)”

E ainda acrescenta:

“Apesar de o Espólio assegurar que “a propriedade Fazenda São José (lote denominado Cruzeiro Sul), desde o falecimento dos ‘de cujus’, havia ficado apenas nos cuidados de um antigo funcionário”; apesar de ter cadastrado o imóvel em seu nome perante o INCRA, nomeando-o de “Fazenda São José”, em 1992; apesar de prestar declaração à autoridade policial sobre “fato ocorrido no dia 05.10.2000, na fazenda denominada São José, de sua propriedade”, dizendo que “a fazenda citada era de propriedade de seu pai, sendo que após sua morte o declarante e seus filhos passaram a cuidar da área”, e apesar de seu filho prestar declarações dizendo-se “gerente administrador da fazenda denominada São José, sendo a mesma espólio do falecido José Davino Moreira, ainda em inventário” (cf. Ids. no 34381871 - pág. 2 e 34383066 - pág. 8 e 10 dos autos de origem), o réu Joaquim resiste veementemente contra a pretensão do Espólio de compeli-lo a entrega dos bens ao atual inventariante, na forma do art. 625 do CPC, sob simplório e desfocalizado argumento de que “os requerentes alegam direito à posse sem comprovar posse anterior nas terras da Fazenda Hifibiza II, que é de posse do requerido, bem como não comprovam a propriedade desta, eis que trata-se de terra devoluta, pertencente ao Estado de Mato Grosso, não sendo de direito a imissão na posse pleiteada pelos Autores” (sic – cf. Id. no 72559308 - pág. 24 dos autos de origem).

Os mapas colacionados ao corpo da petição inicial da ação de Interdito Proibitório ajuizada por Joaquim chamam a atenção porque mostram que os imóveis que ele chama da Fazendas Hefizibá I, II, III e IV, fazem divisa seca com a Fazenda São José (Gleba Cruzeiro do Sul), e, embora tenha exibido os mapas para estabelecer a premissa de que “inexiste sobreposição de referidas porções de terras”, mais impressionante ainda é a frase subsequente: “a chegada de Joaquim Moreira em 1973, mesmo que eventualmente se tratasse da mesma área de propriedade de seu pai, considerando que José Davino Moreira nunca chegou a tomar efetiva posse da aérea, limitando-se a fazer voos sobre a área (não havia acessos à região), o direito possessório do Autor estaria ainda assim resguardado pela presente” (cf. Id. no 20719611 - pág. 5/7 dos autos do Interdito Proibitório).

Quer dizer, se Joaquim não admite, pelo menos cogita que seu pai pudesse, talvez, quiçá, quem sabe, algum dia... ter exercido posse justamente sobre aquela área!

Afinal, não há e nunca houve uma única linha de exposição sobre como foi que Joaquim, que nunca tinha vindo ao Mato Grosso, simplesmente chegou por estas bandas em 1973, ou 1976, ou 1979, e, como um verdadeiro bandeirante, “conquistou” a posse das áreas limítrofes ao imóvel de propriedade de seu falecido pai, que segundo ele nunca exerceu posse de nada...”.

E ao final concluiu: “nó górdio da controvérsia não é a identidade ou não das áreas, ou se há ou não sobreposição de títulos, como diz o INTERMAT, ou se são “terras devolutas”, como alardeia o réu Joaquim e suas netas, mas a natureza precária da posse exercida por estes três e a própria possibilidade jurídica da regularização da ocupação. ”.

E posteriormente: “Assim, admito, primeiro, que, face à natureza “sui generis” da demanda e a claríssima correlação entre o aspecto dominial pretendido junto ao INTERMAT e o caráter possessório da pretensão de restituição de bens e direitos fundada no art. 625 do CPC, não se verifica a alegada inadequação da via eleita pelo Espólio para pleitear a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos no 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, instaurados junto ao INTERMAT a pedido do réu e suas netas, e não visualizo o suposto óbice de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deferimento da medida requestada.”.

Veja-se que, em face das particularidades envolvendo o caso, na qual o então Relator, Des. João Ferreira Filho se debruçou no estudo fático e jurídico, para expor e decidir de forma aprofundada, se verificou a necessidade de sobrestamento dos processos administrativos, em observância ao poder geral de cautela.

Ora, cabe ao julgador, utilizando-se do poder geral de cautela, definir a melhor conduta de acordo com as peculiaridades do caso concreto, inclusive podendo adotar medidas não expressamente previstas na legislação, sempre visando a efetiva garantia da prestação jurisdicional e, principalmente, a segurança jurídica.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NULIDADE. ANULABILIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MÉRITO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO EMPRESA. TRANSFERÊNCIA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO À AGRAVANTE. EXISTENTE.
PODER GERAL DE CAUTELA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A análise de se o negócio jurídico é nulo ou é anulável, e, consequentemente, se a parte agravante decaiu de seu direito ou não, depende da análise de mérito da ação, sendo incabível tal declaração em sede de Agravo de Instrumento. 2. No caso dos autos, há indícios de abuso de confiança dos poderes outorgados, o que, em tese, pode vir a implicar em futura nulidade. Além disso, já foi ajuizada ação de dissolução da empresa, objeto da ação principal, inclusive, com nomeação de Administrador Judicial para tanto. 2.1. Tal situação dificultaria ou até mesmo impossibilitaria a agravante de ter seu direito resguardado em caso de êxito na ação em curso no primeiro grau de jurisdição.
3. O art. 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação, com o fito de garantir o resultado útil do processo, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.1. Necessário, in casu, para assegurar o resultado útil do processo e para conservar os bens da empresa agravada, a concessão da tutela de urgência pleiteada, medida que não acarreta graves prejuízos aos agravados, ante a possibilidade de reversão no momento de prolação da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”(TJ-DF 07068838120228070000 1432579, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) destaquei

Também não há omissão quanto a tese das terceiras, pois expressamente previu o acordão a situação por elas enfrentadas:

“Repelidos esses entraves processuais e preenchidos os requisitos de demonstração da probabilidade do direito alegado e da existência de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido incidental de tutela de urgência formulado pelo Espólio/autor para ordenar a suspensão da tramitação dos Processos Administrativos no 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, anotando-se, apenas para evitar maiores discussões infundadas, que a ordem se relaciona à origem, natureza e caráter da ocupação de Joaquim sobre a área objeto da lide, no idos da década de 1970,
e, assim, suas netas Talita e Narita devem ser encaradas como suas sucessoras, e não propriamente como terceiras prejudicadas, facultando-as sua habilitação em Primeiro Grau como assistentes, nos moldes dos arts. 119 a 123 do CPC.”.
(destaquei).

Ou seja, as Embargantes se tratam de sucessoras e podem requerer sua habilitação nos autos e não terceiras prejudicadas.

Mesmo que assim não fosse, novamente, na análise do caso concreto, existem situações que demanda exige conduta excepcional, aqui incluído o caso dos autos, conforme demonstrado no acordão, na qual é possível que o provimento jurisdicional atinja a esfera jurídica de terceiro, no intuito de conferir efetividade à tutela perseguida.

A título de exemplo, o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE ATINGE EXCEPCIONALMENTE A ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – ESCOPO ESPECÍFICO – CONFERIR EFETIVIDADE À TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que excepcionalmente é possível que provimento jurisdicional atinja a esfera jurídica de terceiro no intuito de conferir efetividade à tutela de urgência deferida na demanda. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ARMINDO JAIR VERVLOET; ACORDA a Colenda 1a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de Abril de 2016. PRESIDENTE RELATOR” (TJ-ES - AI: 00362758620148080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 05/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2016)

Por fim, como se sabe, eventual contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, a chamada contradição interna. Portanto, eventual contradição entre provas, não enseja o cabimento dos embargos de declaração.

Como dito, as alegações não passam de mero inconformismo com resultado do julgamento. Contudo, repito, as matérias foram esmiuçadas no acordão.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Deixo, por ora, de aplicar multa, pois, não identifico extrapolação do direito de recorrer; contudo, ficam advertidas as partes, quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novos Embargos de Declaração, com intuito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022